Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730932-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MINI MERCADO SOUSA LTDA, WISLLEY CELLIO TAVARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 78513791) opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão n. 77607969 prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025 14:52:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador